Tribunal: STF
Processo: HC 110803
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE PONTO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PACIENTE QUE PRATICOU VÁRIOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO NO ANO DE 2004. REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O trânsito em julgado da condenação torna, ainda posteriormente à impetração do habeas corpus, prejudicada a alegação de impossibilidade da execução provisória da pena.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    3. Ademais, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 116.442, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.11.13; HC 113.738-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.11.13.



    4. In casu, o magistrado singular fixou a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, aumentando-a em 1/2 em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que o paciente praticou vários crimes de receptação no ano de 2004. Por conseguinte, a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão. A condenação transitou em julgado.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.